Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-63.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001902-63.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANES GRIGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORAIS. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MESMO FATO GERADOR. ART. 37, XIV, DA CF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de percepção cumulativa de anuênio e quinquênio, sob o fundamento de violação à vedação constitucional de acúmulo de acréscimos pecuniários com idêntico fundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar precedentes do STF que admitem a concessão de múltiplas vantagens sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, concluindo pela impossibilidade de cumulação das vantagens por possuírem natureza idêntica e idêntico fato gerador (tempo de serviço).

4. Os precedentes do STF (RE 1357399 e RE 1282053) não se aplicam à hipótese dos autos, pois tratam de situações onde há distinção de finalidade entre os benefícios, o que não ocorre na legislação do Município de Serrinha.

4. A tentativa de reexame do mérito é inviável em sede de aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada. 4. Aplicação do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa."

Referências
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 37, XIV; Apelação, Número do Processo: 8001346-27.2024.8.05.0248,Relator(a): CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA, Publicado em: 05/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001785-57.2024.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/03/2026;
AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001902-63.2023.8.05.0248
, em que é embargante
VANES GRIGÓRIO DOS SANTOS
, e embargado

MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07